Tribunal: TJMT
Processo: 1027476-21.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027476-21.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ATAYDE RIBEIRO TAQUES FILHO - CPF: 275.197.161-04 (AGRAVADO), MARYNNA DE AGUIAR DALTRO TAQUES - CPF: 058.368.091-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DE AGUIAR DALTRO TAQUES - CPF: 024.819.651-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PARALISAÇÃO SUPERIOR A TRÊS ANOS. ATO INSTRUTÓRIO INEXISTENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em debate: (i) saber se a paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes, caracteriza prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013; (ii) saber se é possível afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR Tema 09 (TJMT), configura-se a prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem qualquer ato instrutório eficaz.

4. A reconstituição tardia dos autos, somente após provocação externa, não interrompe o prazo prescricional consumado e tampouco possui efeito retroativo.

5. A alegação de extravio dos autos não elide a inércia estatal, sobretudo quando ausentes diligências tempestivas para regularizar o feito, evidenciando má gestão incompatível com o dever de eficiência administrativa.

6. A condenação em honorários advocatícios é consequência da sucumbência processual e observa o disposto no art. 85 do CPC/2015, sendo inaplicável o princípio da causalidade na ausência de atuação temerária da parte
ex
adversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo permanece inerte por mais de três anos sem ato instrutório eficaz, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013. 2. A reconstituição processual tardia não possui eficácia interruptiva retroativa. 3. A condenação em honorários de sucumbência decorre do resultado do julgamento, sendo inaplicável o princípio da causalidade quando ausente má-fé da parte adversa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível n. 1027476-21.2022.8.11.0041, originária da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e extinguiu a correspondente execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, a parte agravante sustenta, em síntese, que não houve inércia qualificada da Administração, pois tão logo foi detectado o extravio dos autos originários, foram adotadas providências efetivas para a sua reconstituição, o que afastaria a configuração da prescrição. Argumenta, ainda, que a paralisação do processo decorreu de causas alheias à vontade estatal, e que atos administrativos subsequentes à reconstituição do feito devem ser considerados válidos para interromper o curso prescricional.

Em contrarrazões, Atayde Ribeiro Taques Filho pugna pela manutenção da decisão agravada, reafirmando que o processo administrativo permaneceu completamente inerte entre a vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (novembro de 2013) e o despacho de reconstituição datado de janeiro de 2017. Sustenta que o lapso superior a três anos sem qualquer impulso válido configura, de forma clara, a prescrição intercorrente administrativa, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência vinculante estadual. Ressalta, ainda, que a posterior reconstituição não tem o condão de convalidar ou retroagir para afastar a prescrição já consumada.

Requer, ao final, a manutenção da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 421 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível anteriormente manejada, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente administrativa no Processo Administrativo Ambiental n. 64792/2020, fundado no Auto de Infração Ambiental n. 113372/2010, e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n. 2022578996.

A controvérsia posta à análise desta Câmara restringe-se à verificação da ocorrência ou não de prescrição intercorrente no bojo do processo administrativo mencionado, bem como à possibilidade de reversão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais imposta ao ente público estadual.

O agravante sustenta, em síntese, que não se configurou a inércia qualificada da Administração exigida para a caracterização da prescrição intercorrente, pois, após o extravio dos autos administrativos, providenciou a sua reconstituição, adotando medidas concretas que teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

Defende, ainda, que eventual paralisação do procedimento não pode ser-lhe imputada como conduta dolosa ou omissiva, mas sim como fruto de circunstância alheia à sua vontade. Invoca precedentes jurisprudenciais do STJ e de tribunais pátrios para sustentar que o mero transcurso do tempo, sem comprovação de inércia deliberada, não seria suficiente para a declaração de prescrição intercorrente. Por fim, pugna pela exclusão dos honorários de sucumbência, sob o argumento da aplicação do princípio da causalidade.

Todavia, razão não assiste ao ente estatal.

De início, cumpre destacar que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, especialmente à luz do devido processo legal administrativo e da segurança jurídica, tem reconhecido que a prescrição intercorrente administrativa se configura quando, após a instauração de procedimento sancionador, o Estado permanece inerte por período superior a três anos, sem a prática de qualquer ato útil e eficaz voltado à apuração ou à tramitação regular do feito.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos. 2. Certidões de antecedentes ou despachos internos de mera tramitação não possuem natureza instrutória e não interrompem o prazo prescricional.”

(TJ/MT. N.U 1011634-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS ENTRE A DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA E A DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos das teses fixadas no IRDR 1012668-37.20022.8.11.0000, “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”. Considerando que entre a cientificação da parte autuada quanto à lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 7 (sete) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é medida de rigor.

(TJ/MT. N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

A par disso, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, norma específica que rege os processos administrativos ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece de forma cristalina, em seu art. 19, §2º, que:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

[...] § 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Corroborando esse entendimento normativo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR Tema 09 (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000), firmou tese vinculante no sentido de que a prescrição intercorrente se configura após três anos de paralisação injustificada, que somente se interrompe por atos administrativos concretos e eficazes voltados à apuração dos fatos infracionais, nos termos do art. 20, II, do mesmo decreto.

No caso sub judice, é incontroverso que o Auto de Infração n. 113372/2010 (Id. 279877859 - Pág. 5), lavrado em 15/06/2010, permaneceu sem qualquer movimentação útil por período superior a três anos. O processo administrativo correspondente, instaurado sob o nº 64792/2020, foi reconstituído apenas em 27/01/2017 (Id. 279877877 - Pág. 17), após provocação externa oriunda do Ministério Público.

Portanto, transcorreram mais de três anos entre a vigência do Decreto Estadual (01/11/2013) e o primeiro despacho com conteúdo instrutório relevante, o que fulmina, por si só, a pretensão punitiva do Estado.

Com efeito, a alegação do agravante de que o extravio dos autos afastaria a incidência da prescrição não merece acolhida. Tal compreensão colide frontalmente com os princípios da eficiência e da segurança jurídica que regem a Administração Pública, ao passo que transfere ao jurisdicionado o ônus da má gestão estatal.

A paralisação por extravio documental, se não acompanhada de diligências tempestivas e eficazes para sua pronta regularização, configura, sim, inércia administrativa qualificada, nos termos da tese firmada neste Sodalício. Como bem pontuado na decisão agravada, “
a tentativa de reviver o procedimento por meio de nova instrução processual posterior não possui eficácia retroativa e não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição já consumada
”.

Além disso, a própria jurisprudência deste Sodalício vem assentando que a prescrição intercorrente demanda a conjugação de dois fatores: o decurso do prazo e a inércia do titular da pretensão, ainda que essa inércia decorra de falhas internas da máquina pública. Vejamos:

Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando, durante sua tramitação, houver paralisação superior a três anos sem a prática de ato instrutório ou decisório relevante, sendo inidôneos os atos meramente administrativos ou burocráticos para interromper o prazo prescricional, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da jurisprudência desta Corte."

(TJ/MT. N.U 0002680-77.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes. 2. Atos que não promovem impulso efetivo ao processo, como despachos de mero expediente, não interrompem o prazo prescricional. 3. A aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos não finalizados até sua vigência é obrigatória, ainda que os fatos tenham ocorrido anteriormente. 4. Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo e a inexigibilidade da CDA, com a consequente extinção da execução fiscal.”

(TJ/MT. N.U 1022584-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente administrativa configura-se quando há paralisação do processo por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual relevantes. 2. Despachos meramente administrativos não são aptos a interromper o prazo prescricional. 3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais em curso na data de sua vigência, inclusive para fins de contagem da prescrição intercorrente.”

(TJ/MT. N.U 1037161-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Não há, portanto, base jurídica para considerar que a reconstituição dos autos, ocorrida tardiamente e apenas após provocação externa, seja suficiente para elidir a prescrição consolidada.

Quanto à condenação em honorários de sucumbência, igualmente não merece prosperar a insurgência do Estado. Trata-se de consectário legal da sucumbência reconhecida no feito, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

No caso, a exequente deu origem à execução fiscal fundada em título viciado por prescrição, não podendo transferir ao jurisdicionado os custos da atuação fiscal indevida.

A invocação do princípio da causalidade, neste cenário, não encontra amparo na doutrina majoritária nem na jurisprudência consolidada, que exigem, para tanto, demonstração de conduta temerária ou dolosa da parte contrária, o que não se verifica nos autos.

Assim, diante do cenário fático e jurídico delineado, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, que se encontra em estrita consonância com a legislação aplicável, a jurisprudência dominante desta Corte e os princípios constitucionais que regem a atuação estatal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025